Tribunal: TJMT
Processo: 1005260-87.2025.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005260-87.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Repetição de indébito, Cédula de Crédito Rural, Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGANTE), ERNESTO ROGERIO TURA (AGRAVADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), ANGELO CESAR TURA - CPF: 344.477.331-53 (AGRAVADO), ERNESTO RUGERIO TURA - CPF: 334.355.700-59 (AGRAVADO), WILSON MASSAIUKI SIO JUNIOR - CPF: 729.204.163-91 (ADVOGADO), SUELI VIEIRA DE SOUZA - CPF: 783.907.456-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS REJEITADOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CÉDULAS DE CRÉDITO RURAL. CRITÉRIO DE REAJUSTE. PLANO COLLOR. CUMPRIMENTO DEFINITIVO DE SENTENÇA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. TEMA 1290/STF. NÃO INCIDÊNCIA. COISA JULGADA. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. NÃO CABIMENTO.
EMBARGOS REJEITADOS
.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que desproveu agravo de instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S/A, mantendo a decisão que determinou o prosseguimento de cumprimento definitivo de sentença referente a cédulas de crédito rural.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A suspensão determinada pelo STF no Tema 1290 aplica-se apenas às ações pendentes de julgamento do mérito, não alcançando os processos com trânsito em julgado, ante a incidência da coisa julgada.

O embargante busca, na verdade, rediscutir matérias que foram devidamente enfrentadas e analisadas no julgado recorrido.

IV. DISPOSITIVO

Embargos de declaração rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por BANCO DO BRASIL S/A contra o acórdão proferido por esta e. Terceira Câmara de Direito Privado que, à unanimidade, desproveu o agravo de instrumento interposto pelo embargante nos seguintes termos:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CÉDULAS DE CRÉDITO RURAL. CRITÉRIO DE REAJUSTE. PLANO COLLOR. CUMPRIMENTO DEFINITIVO DE SENTENÇA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. TEMA 1290/STF. NÃO INCIDÊNCIA. COISA JULGADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença, determinou o prosseguimento do feito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em analisar a aplicação do Tema 1290/STF e, consequentemente, a suspensão do processo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A suspensão determinada pelo STF no Tema 1290 aplica-se apenas às ações pendentes de julgamento do mérito, não alcançando os processos com trânsito em julgado, ante a incidência da coisa julgada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

O embargante sustenta, em síntese, a omissão e contradição do acórdão recorrido, que teria deixado de observar o real alcance da decisão do Supremo Tribunal Federal no Tema 1290, mormente no que toca à suspensão ampla e geral de todos os processos que versem sobre a indexação ao índice da poupança nas cédulas de crédito rural no mês de março de 1990, conforme decisão do Min. Alexandre de Moraes no RE 1.445.162/DF, DJE 11/03/2024.

Dia que a suspensão determinada pelo STF deve abranger inclusive as ações individuais em fase de cumprimento de sentença.

Requer, assim, o acolhimento dos presentes embargos para que sejam sanados os vícios apontados, com eventual atribuição de efeitos modificativos ao julgado.

Contrarrazões no ID 296284399.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Inicialmente, verifica-se que os presentes embargos de declaração foram opostos dentro do prazo legal e encontram-se formalmente aptos ao conhecimento.

Nos termos do artigo 1.022 e incisos I, II e III do Código de Processo Civil, os aclaratórios apresentam hipóteses de cabimento restritas consubstanciadas na presença de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Na hipótese dos autos, não se vislumbra qualquer obscuridade, omissão, contradição ou erro material a ser sanado no acórdão embargado.

O cerne da insurgência do embargante — Banco do Brasil S/A — gira em torno de sua discordância com o entendimento desta Colenda Câmara quanto à inaplicabilidade da suspensão determinada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 1290 aos processos que já se encontram sob a égide da coisa julgada material.

O acórdão embargado foi categórico ao afirmar que:

“(...) No caso, trata-se de cumprimento de sentença decorrente de ação individual, e não de ação coletiva, pela qual o autor pleiteou a repetição de indébito para que o Banco do Brasil devolvesse os valores pagos indevidamente, correspondentes à diferença entre o índice correspondente ao IPC de março de 1990 e o índice denominado BTNF.

Embora o objeto da ação se refira à mesma matéria tratada no Tema 1290 do STF, a determinação de suspensão nacional abrange exclusivamente ações que ainda estejam pendentes de julgamento, incluindo liquidações e cumprimentos provisórios de sentença.

Como relatado, trata-se de ação individual com sentença transitada em julgado, o que significa que não há mais margem para discussão sobre o direito reconhecido.

Como visto, verifica-se que a embargante busca, em verdade, rediscutir matérias devidamente enfrentadas e analisadas no julgado, não apontando qualquer vício que enseje o manejo dos aclaratórios. (...)”

Importante destacar que a decisão ora impugnada não se fundamentou no fato de tratar-se de ação individual, conforme sugerido equivocadamente pelo embargante, mas sim na constatação objetiva de que a sentença proferida na ação de origem encontra-se transitada em julgado, circunstância que obsta a incidência do comando suspensivo oriundo da Suprema Corte.

Como visto, verifica-se que o embargante busca, em verdade, rediscutir matérias devidamente enfrentadas e analisadas no julgado, não apontando qualquer vício que enseje o manejo dos aclaratórios.

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço dos embargos de declaração e
REJEITO-OS
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2025